Tribunal: TJPA
Processo: 0822868-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822868-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a responsabilidade tributária da agravante por integrar grupo econômico de fato (conhecido como "Óticas Ana Maria" ou "Grupo Taveira") e determinou medidas de indisponibilidade patrimonial para garantir execução fiscal de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se existem indícios suficientes de formação de grupo econômico informal e confusão patrimonial para fins de redirecionamento da execução; e (ii) se é indispensável a instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) em casos de responsabilidade tributária fundamentada nos arts. 124 e 135 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de vínculos familiares, identidade de atividade econômica, compartilhamento de estruturas e continuidade do fundo de comércio caracteriza grupo econômico de fato, autorizando a responsabilização solidária dos envolvidos.

4. O redirecionamento da execução fiscal decorrente de responsabilidade tributária prevista nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN dispensa a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Medidas de indisponibilidade patrimonial em sede de cautelar fiscal exigem apenas a plausibilidade das alegações (fumaça do bom direito) e o risco de frustração da execução, não demandando prova exauriente nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização de integrantes de grupo econômico em matéria tributária, quando fundamentada nos arts. 124 e 135 do CTN, prescinde da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Indícios de confusão patrimonial e unidade gerencial autorizam medidas assecuratórias sobre o patrimônio de pessoas físicas e jurídicas integrantes de grupo econômico de fato."

·

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, I, 135, III, e 204; CPC, arts. 133 a 137, 178 e 926; Lei nº 8.397/92.

·

Jurisprudência relevante citada: TJPA, 2ª Turma de Direito Público, AI nº 0800757-62.2021.8.14.0000 e AI nº 0802661-78.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento nº 0822868-98.2025.8.14.0000, interposto por
ANA LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Na decisão agravada, o magistrado de origem reconheceu a existência de indícios suficientes de responsabilidade tributária decorrente da atuação da agravante em grupo econômico de fato, determinando medidas destinadas à preservação da eficácia da execução fiscal, no contexto das investigações relacionadas ao denominado grupo empresarial conhecido como “Óticas Ana Maria” ou “Grupo Taveira”.

Conforme consignado na decisão impugnada, a Fazenda Pública estadual sustenta que diversas pessoas físicas e jurídicas atuariam de forma coordenada na exploração da atividade comercial de venda de produtos ópticos, compartilhando estrutura empresarial, endereços, gestão e identidade operacional, circunstância que teria possibilitado a acumulação de expressivo passivo tributário decorrente do não recolhimento de ICMS.

Nesse cenário, a Fazenda Pública afirma que as empresas e pessoas físicas investigadas integrariam
grupo econômico informal estruturado com desvio de finalidade e confusão patrimonial
, utilizado para pulverização de faturamento, ocultação de patrimônio e frustração da satisfação dos créditos fiscais, cujo montante ultrapassa dezenas de milhões de reais.

A agravante, inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso sustentando, em síntese:

ausência de vínculo societário ou empresarial com as empresas originalmente executadas;

inexistência de prova de confusão patrimonial ou sucessão empresarial apta a justificar sua responsabilização;

nulidade da decisão por ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil;

violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática desta Relatoria (ID 31402075), sob o fundamento de que a matéria jurídica já havia sido apreciada em diversos recursos anteriores relacionados ao mesmo grupo econômico, nos quais se reconheceu a plausibilidade das alegações fazendárias quanto à existência de estrutura empresarial informal voltada à evasão fiscal.

Destacou-se, ainda, que o redirecionamento da responsabilidade tributária encontra amparo nas hipóteses previstas nos arts. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional, não sendo imprescindível, em tais situações, a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Intimado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Ressaltou que a controvérsia já foi amplamente analisada em diversos recursos anteriormente julgados por esta Corte envolvendo o mesmo núcleo empresarial, nos quais foram reconhecidos fortes indícios de formação de grupo econômico informal destinado à evasão fiscal, circunstância que legitima a adoção de medidas destinadas à garantia da satisfação do crédito tributário.

O Ministério Público foi regularmente intimado e deixou de intervir no feito, por não vislumbrar interesse público primário que justificasse sua atuação, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Antes de adentrar propriamente no exame das razões recursais, impõe-se registrar um aspecto processual relevante para a adequada compreensão da controvérsia: o presente agravo
não inaugura discussão jurídica nova no âmbito desta 2ª Turma de Direito Público
, mas constitui mais um episódio recursal decorrente do longo histórico processual envolvendo o denominado
grupo econômico “Óticas Ana Maria”
, objeto de investigação fiscal e de sucessivas medidas judiciais destinadas à garantia da satisfação de vultoso crédito tributário.

Com efeito, diversos recursos oriundos da mesma matriz fática já foram submetidos ao crivo deste colegiado, todos relacionados à estrutura empresarial familiar vinculada aos Srs. Antônio Taveira dos Santos e Ana Maria Oliveira dos Santos, em cujo âmbito foram identificados indícios consistentes de confusão patrimonial, sucessão empresarial e utilização de múltiplas pessoas jurídicas para pulverização do faturamento e ocultação de patrimônio.

Nesse contexto, esta Relatoria já enfrentou matéria substancialmente idêntica em julgamentos anteriores, dentre os quais se destacam os Agravos de Instrumento nº 0800757-62.2021.8.14.0000, 0800797-44.2021.8.14.0000 e 0802661-78.2025.8.14.0000, bem como os Embargos de Declaração nº 0812717-49.2020.8.14.0000, todos relacionados à mesma estrutura empresarial investigada.

Em tais precedentes, esta 2ª Turma de Direito Público reconheceu, em juízo de cognição sumária próprio das medidas assecuratórias fiscais, a existência de indícios robustos da formação de grupo econômico informal

estruturado para evasão fiscal, circunstância que legitima a adoção de medidas voltadas à preservação da eficácia da futura execução fiscal.

A orientação firmada por este colegiado também consolidou entendimento no sentido de que
a responsabilização de integrantes de grupo econômico em matéria tributária não exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, quando a imputação decorre diretamente das hipóteses legais de responsabilidade previstas nos arts. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional.

No caso concreto, a decisão agravada insere-se exatamente nesse contexto jurisprudencial consolidado.

A análise dos autos revela que o Juízo de origem fundamentou adequadamente o decisum impugnado, valendo-se de documentação que evidencia a existência de
vínculos familiares, identidade de atividade econômica, coincidência de estruturas empresariais e continuidade do fundo de comércio
, elementos que, em conjunto, indicam a atuação coordenada entre pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo núcleo econômico.

Esses elementos, quando analisados de forma sistêmica, constituem indícios suficientes, em sede de cognição sumária, para justificar a adoção das medidas judiciais voltadas à garantia da satisfação do crédito tributário discutido.

Ressalte-se que a cautelaridade inerente às medidas fiscais de indisponibilidade patrimonial
não exige prova definitiva do ilícito
, sendo suficiente a demonstração documental de circunstâncias que indiquem risco concreto de frustração da execução, nos termos da Lei nº 8.397/92.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, nesse estágio processual, o exame judicial deve se limitar à verificação da plausibilidade das alegações fazendárias e da existência de risco ao resultado útil do processo, não se exigindo prova exauriente da responsabilidade tributária.

No presente caso, a prova da constituição do crédito fiscal encontra-se devidamente demonstrada pelas
Certidões de Dívida Ativa
, títulos que gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional.

Quanto ao risco de frustração da execução, os elementos constantes dos autos revelam cenário que extrapola meras conjecturas, indicando a possível utilização de estruturas empresariais múltiplas com o objetivo de fragmentar a atividade econômica e dificultar a satisfação da dívida fiscal.

A alegação recursal de inexistência de vínculo com o grupo econômico, por sua vez, não possui força suficiente, neste momento processual, para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Com efeito, o exame aprofundado da efetiva participação da agravante na estrutura empresarial investigada demanda dilação probatória incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento.

Eventual demonstração de inexistência de responsabilidade tributária deverá ser realizada no momento processual adequado, mediante produção probatória plena, especialmente em sede de embargos à execução ou nas vias próprias de defesa.

O agravo de instrumento, por sua natureza, não se presta à substituição da fase instrutória nem ao reexame exauriente da prova.

Cumpre ainda observar que a solução adotada na decisão agravada
mantém coerência com os julgamentos anteriores desta Turma
, preservando a estabilidade e integridade da jurisprudência, conforme determina o art. 926 do Código de Processo Civil.

A adoção de entendimento diverso, sem a apresentação de elementos fáticos novos capazes de distinguir o caso concreto daqueles já apreciados por este colegiado, implicaria ruptura injustificada da coerência decisória.

O sistema processual contemporâneo exige dos tribunais não apenas a correção das decisões, mas também a manutenção de padrões decisórios estáveis, previsíveis e coerentes.

Diante desse panorama, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ao contrário, verifica-se que o
decisum
agravado se encontra adequadamente fundamentado, juridicamente consistente e alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte em casos análogos envolvendo o mesmo grupo econômico.

Assim, ausentes elementos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado por esta Turma, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Por tais razões, a decisão agravada deve ser integralmente preservada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2026